Tribunal: STF
Processo: ACO 3271
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. VERIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. URGÊNCIA PARA OBTER GARANTIA EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    Tutela de urgência visando a ter por suficiente a certidão do Tribunal de Contas do Estado – se divergente da manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional – para comprovar o cumprimento, pelo Estado Federado, do limite de gastos com pessoal de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal para fins de obtenção de garantia em operações de crédito.



    Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Medida liminar referendada. Agravo Regimental prejudicado.